Tribunal: TJDFT
Processo: 0700791-53.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO DE REVER SEUS ATOS. PODER DE AUTOTUTELA. DECADÊNCIA REJEITADA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DEMORA NA SOLUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESCONTO NO CONTRACHEQUE DO SERVIDOR APOSENTADO. INCERTEZA QUANTO À CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO OU DA JURIDICIDADE DA RESTITUIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AGRAVO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 178 da Lei Complementar 840/2011, “a Administração Pública deve rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, assegurado o contraditório e a ampla defesa”. Prejudicial de decadência rejeitada.
2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
3. O Distrito Federal determinou a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade em setembro de 2015. A demora de aproximadamente 6 anos e 8 meses do processo administrativo - que foi arquivado indevidamente mais de uma vez - embora per se não autorize o reconhecimento da prescrição ante a inexistência de elementos probatórios suficientes nesta fase inicial da demanda, autoriza ao menos a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos no contracheque, mesmo porque a priori também não há certeza quanto a legitimidade da restituição, circunstância que será mais bem aferida no julgamento da demanda.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.